Tribunal: TJPA
Processo: 0011605-59.1994.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011605-59.1994.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA DE SOUSA RABELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS CONTESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por responsabilidade civil cumulada com perdas e danos e lucros cessantes, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a apresentação de contestação, é possível a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento expresso do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 6º, do CPC estabelece que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, configurando condição processual para a decretação da medida.

4. A ausência de manifestação do réu impede a extinção de ofício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A solução prestigia os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, previstos nos arts. 6º e 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: 1. Após a apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento expresso do réu, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC. 2. É vedada a decretação de ofício da extinção por abandono quando já angularizada a relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º e 485, III, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.821.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.05.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Lucia de Sousa Rabelo, Alfonso de Souza Rabelo Mesquita,

Ana Paula de Souza Rabelo Mesquita, Patrícia Alexsandra de Souza Rabelo Mesquita e Weverton Souza Mesquita em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Indenização por Responsabilidade Civil cumulada com Perdas e Danos e Lucros Cessantes movida contra o Estado do Pará, com fulcro no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, os apelantes argumentam que não foram observados os requisitos legais para a extinção do feito por abandono, especialmente a ausência de adequada intimação pessoal e de requerimento do réu, nos termos do art. 485, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Suscitam a existência de irregularidades nas notificações realizadas no curso do processo, notadamente porque as publicações não teriam sido realizadas em nome de todos os patronos constituídos, circunstância que lhes teria ocasionado prejuízo.

Alegam a nulidade da notificação realizada por edital, por entender que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal.

Pontuam a necessidade de prosseguimento da ação, inclusive porque a controvérsia relativa à legitimidade da autora Ana Lucia de Sousa Rabelo teria sido superada pela evolução legislativa e jurisprudencial que passou a reconhecer a união estável como entidade familiar equiparada ao casamento.

Sustentam a possibilidade de saneamento de eventual irregularidade de representação processual, nos termos do art. 76 do CPC e que a extinção do feito afronta os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

Assim, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o consequente prosseguimento da ação.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 9061820).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 27818489).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme se extrai dos autos, após a tramitação processual inicial, inclusive com apresentação de Contestação pelo Estado do Pará, o feito restou paralisado por quase 20 (vinte) anos, sendo que em 15 de outubro de 2019 o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

Nesse tocante, impende salientar que a sentença foi proferida já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o qual trouxe disciplina específica acerca da extinção do processo por abandono da causa:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Embora o requisito do § 1º do art. 485 tenha sido preenchido com a intimação por edital do apelantes (ID 9061816), verifico que a extinção do feito fora realizada sem a observância do estabelecido pelo § 6º.

Com efeito, tal dispositivo consagra verdadeira condição processual para a extinção do processo, exigindo manifestação expressa da parte ré, a qual passa a deter interesse jurídico na continuidade da demanda após ter exercido plenamente o contraditório mediante apresentação de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, após a apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono da causa depende necessariamente de requerimento do réu, não podendo ser decretada de ofício pelo magistrado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.

1. Ação monitória fundada em contrato para desconto de títulos.

2. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, somente podendo ser dispensada tal exigência, com admissão da extinção do processo de ofício pelo juiz, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação. Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1821665 SP 2019/0176678-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Pertinente destacar, ainda, que o atual Códex Processual prestigia os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, previstos, respectivamente, nos arts. 6º e 4º do diploma processual.

Destarte, a extinção prematura da demanda, sem observância das garantias procedimentais estabelecidas pela legislação processual, revela-se incompatível com tais diretrizes, sobretudo em demandas que já se encontram em estágio avançado de tramitação.

Diante desse cenário, constata-se que a sentença não poderia ter sido proferida sem o prévio requerimento do réu, razão pela qual se impõe o acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026